Tribunal: STF
Processo: SS 4126
Classe: SS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-09-16
Data de publicação: 2010-09-16

Ementa:
EMENTA: CONCURSO PÚBLICO. Magistratura. Prática Jurídica. Tempo de 
   atividade. Contagem. Deferimento em mandado de segurança. Pedido de 
   suspensão. Inadmissibilidade. Necessidade de reexame das provas. 
   Risco de dano inverso. Pedido indeferido. Agravo improvido. Não se 
   defere pedido de suspensão de segurança, quando, para tanto, se 
   exija cognição ampla de todos os elementos de fato e de direito da 
   causa.